Tribunal: STF
Processo: ADI 981
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-12-17
Data de publicação: 1993-12-17

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 1 -
RCF, DO CONGRESSO NACIONAL, DE 18.11.1993, QUE DISPÕE SOBRE O
FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS DE REVISÃO CONSTITUCIONAL E ESTABELECE
NORMAS COMPLEMENTARES ESPECIFICAS. AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
AJUIZADA PELO GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANA. ALEGAÇÕES DE OFENSA AO
PARAGRAFO 4. DO ART. 60 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EIS QUE O CONGRESSO
NACIONAL, PELO ATO IMPUGNADO, "MANIFESTA O SOLENE DESIGNIO DE
MODIFICAR O TEXTO CONSTITUCIONAL", MEDIANTE "'QUORUM' DE MERA MAIORIA
ABSOLUTA", "EM TURNO ÚNICO" E "VOTAÇÃO UNICAMERAL". SUSTENTA-SE, NA
INICIAL, ALÉM DISSO, QUE A REVISÃO DO ART. 3. DO ADCT DA CARTA
POLITICA DE 1988 NÃO MAIS TEM CABIMENTO, POR QUE ESTARIA INTIMAMENTE
VINCULADA AOS RESULTADOS DO PLEBISCITO PREVISTO NO ART. 2. DO MESMO
INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL TRANSITORIO. "EMENDA" E "REVISÃO", NA
HISTORIA CONSTITUCIONAL BRASILEIRA. EMENDA OU REVISÃO, COMO PROCESSOS
DE MUDANCA NA CONSTITUIÇÃO, SÃO MANIFESTAÇÕES DO PODER CONSTITUINTE
INSTITUIDO E, POR SUA NATUREZA, LIMITADO. ESTA A "REVISÃO" PREVISTA
NO ART. 3. DO ADCT DE 1988 SUJEITA AOS LIMITES ESTABELECIDOS NO
PARAGRAFO 4. E SEUS INCISOS, DO ART. 60, DA CONSTITUIÇÃO. O RESULTADO
DO PLEBISCITO DE 21 DE ABRIL DE 1933 NÃO TORNOU SEM OBJETO A REVISÃO
A QUE SE REFERE O ART. 3. DO ADCT. APÓS 5 DE OUTUBRO DE 1993, CABIA
AO CONGRESSO NACIONAL DELIBERAR NO SENTIDO DA OPORTUNIDADE OU
NECESSIDADE DE PROCEDER A ALUDIDA REVISÃO CONSTITUCIONAL, A SER
FEITA "UMA SÓ VEZ". AS MUDANCAS NA CONSTITUIÇÃO, DECORRENTES DA
"REVISÃO" DO ART. 3. DO ADCT, ESTAO SUJEITAS AO CONTROLE JUDICIAL,
DIANTE DAS "CLAUSULAS PETREAS" CONSIGNADAS NO ART. 60, PAR. 4. E SEUS
INCISOS, DA LEI MAGNA DE 1988. NÃO SE FAZEM, ASSIM, CONFIGURADOS OS
PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, SUSPENDENDO A
EFICACIA DA RESOLUÇÃO N. 01, DE 1993 - RCF, DO CONGRESSO NACIONAL,
ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.